Tribunal: CARF
Processo: 12689.720233/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2012
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720233/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.996 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2012
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o
prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720233/2012-61
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720233/2012-61

Relatório
Adota-se o relatório no 16-89.983 - 12a Turma da DRJ/SPO (fls. 45 e ss), por
bem descrever o contencioso até aquele ponto:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por embaraço à fiscalização,
inclusive não atendimento à intimação, prevista pelo art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Segundo relato da autoridade autuante, a interessada foi intimada pelo Termo no 07, em
10/01/2012, a apresentar comprovação da correção dos dados de embarque registrados
no Siscomex referente às Declarações de Exportação (DDE) listadas, para fins de
averbação do embarque, consoante o disposto no inciso I, do § 1o, do art. 49 da IN SRF
28/94. Ocorre que, expirado o prazo concedido de vinte dias, a interessada não
apresentou resposta.
Em consequência, a fiscalização procedeu à lavratura do auto de infração para cobrança
de multa por entender caracterizado o embaraço.
Cientificada do lançamento em 15/02/2012 (fl. 03), o contribuinte apresentou
impugnação em 15/03/2012, juntada às fls. 18 e seguintes, alegando em síntese que:
a) atipicidade entre a conduta da Autora e o seu enquadramento na alínea “c”, pois em
momento algum a Autuante informa ou sequer menciona qual foi o embaraço causado à
fiscalização pelo atraso na informação;
b) o Auto de Infração carece de motivação, pois a conduta apontada pela Autoridade
não causou qualquer dificuldade ou embaraço à atividade fiscalizadora, tendo em vista
que a fiscalização aduaneira pôde ser efetuada com tranquilidade, a partir do registro do
Despacho de Exportação;
c) registrou os dados de embarque conforme estabelece a legislação e fora intimada a
prestar esclarecimentos a respeito de correção que supostamente a Impugnada alega,
sem que tenha qualquer prova de tais correções. Ocorreu uma retificação da DDE e
neste sentido não se trata de responsabilidade da Impugnante e sim do embarcador em
questão. Ressalte-se que, antes do lançamento dos dados pela Autora, a Ré sequer havia
constatado tal situação, o que reforça a posição da Autora no sentido de que não deu
causa a embaraços a quaisquer atos da Autoridade;
d) cita jurisprudência administrativa a respeito;
e) demonstrada, assim, a ausência de embaraço à fiscalização e a falta de tipicidade da
infração lastreada na alínea “c”, do inciso IV, do art. 107 do DL 37/66, requer seja
julgado improcedente o lançamento fiscal impugnado.
Por meio de expediente protocolizado em 14/07/2016, a impugnante aduz que a Solução
de Consulta Interna Cosit no 02, de 04/02/2016, clarificou o entendimento de que as
alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informações fora do prazo.

Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação. No seu voto, acolhido
por unanimidade de votos, a Relatora argumentou conforme excertos abaixo:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720233/2012-61

(...)
Segundo se depreende do relato fiscal, a interessada está sendo multada pelo fato de não
haver respondido ao Termo de Intimação Fiscal no 7, dentro do prazo estipulado, o qual
requereu a apresentação de comprovação da correção dos dados de embarque
registrados no Siscomex referente às Declarações de Exportação (DDE) listadas, para
fins de averbação do embarque, consoante o disposto no inciso I, do § 1o, do art. 49 da
IN SRF 28/94.
A impugnante, de seu turno, não contesta a ocorrência do fato típico, qual seja: não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.
Limita-se apenas a alegar que sua conduta não causou qualquer embaraço à fiscalização,
que a responsabilidade por retificação de DDE é do embarcador e não da impugnante,
que não há tipicidade entre a conduta da autora e a infração prevista no dispositivo legal
acima transcrito.
Ocorre, porém, que o mandamento legal é de clareza solar ao dispor que a multa se
aplica no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal. E é incontroverso nos autos que esse fato típico ocorreu.
Observe-se que não é objeto de discussão neste processo se houve prestação de
informação fora de prazo, se houve retificação de DDE, de quem é a responsabilidade
por eventual retificação. A questão cinge-se ao fato de que a impugnante foi intimada a
se manifestar sobre as DDE listadas no Termo de Intimação Fiscal e quedou-se silente.
Considerando, assim, ser inequívoca a não-apresentação de resposta por parte da
impugnante a termo de intimação fiscal do qual foi devidamente cientificada, resta
caracterizada a subsunção dos fatos à norma sancionatória, pelo que se deve reconhecer
legitimidade à autuação.
(...)
Do Recurso Voluntário
A autuada interpõe Recurso Voluntário, argumentando sobre os seguintes pontos:

da suspensão da exigibilidade do crédito

da ilegitimidade passiva

da não caracterização da infração imposta

da denúncia espontânea

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
Tipicidade
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720233/2012-61

O fato típico da infração imputada subsume-se na hipótese expressamente
registrada no Auto de Infração, especificamente à fl. 04, no art. 107 , inciso IV , alínea “c” do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e
(...)
No caso em exame, a empresa autuada não respondeu à intimação conforme
descrito no Relatório Fiscal (fls. 07 e ss), que acompanha o auto de infração:
A empresa autuada não apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 07
lavrado em 05/01/2002, cuja ciência pessoal ocorreu em 10/01/2012. O prazo
estipulado para resposta à referida Intimação foi de 20 (vinte) dias corridos. Assim, a
data final para atendimento da intimação foi no d/a 30/01/2012, consequentemente a
data do fato gerador do presente Auto de Infração é 31/01/2012. Como não foi
apresentada resposta à Intimação a empresa autuada sujeitou-se à multa prevista
no seguinte dispositivo legal: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, artigo
107, inciso IV, alínea “c” (com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, de
29/12/2003) combinado com o §2° do artigo 1o e artigo 46, ambos da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 27/04/1994 abaixo descritos:
A 1a instância do julgamento manteve o lançamento, pois sequer houve
impugnação do fato imputado:
A impugnante, de seu turno, não contesta a ocorrência do fato típico, qual seja:
não apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal.
Limita-se apenas a alegar que sua conduta não causou qualquer embaraço à fiscalização,
que a responsabilidade por retificação de DDE é do embarcador e não da impugnante,
que não há tipicidade entre a conduta da autora e a infração prevista no dispositivo legal
acima transcrito.
Ocorre, porém, que o mandamento legal é de clareza solar ao dispor que a multa se
aplica no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal. E é incontroverso nos autos que esse fato típico ocorreu.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720233/2012-61

Observe-se que não é objeto de discussão neste processo se houve prestação de
informação fora de prazo, se houve retificação de DDE, de quem é a responsabilidade
por eventual retificação. A questão cinge-se ao fato de que a impugnante foi intimada a
se manifestar sobre as DDE listadas no Termo de Intimação Fiscal e quedou-se silente.
Em segunda instância, a Recorrente nada alega contra o fato descrito no auto de
infração, preferindo discorrer sobre outros temas, que serão analisadas na ordem definida no
recurso voluntário.
PRELIMINARES
1) da suspensão da exigibilidade do crédito
A suspensão da exigibilidade do crédito decorre diretamente da interposição do
recurso voluntário, na forma do art. 33 do Decreto no 70.235/72, combinado com o art. 151,
inciso III do CTN. Assim, por ocioso, deixa-se de conhecer do pedido.
2) Ilegitimidade Passiva
Alega a Recorrente ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à
infração acima descrita. Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem
tampouco pode ser solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras
palavras, alega a ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
O art. 37 do mesmo Decreto no 37/66 combina-se perfeitamente com o acima
citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 caput do DL 37/66 acima reproduzido)
dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720233/2012-61

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.

MÉRITO
3) Da (não) Caracterização da Infração Imposta
No mérito, a recorrente alega inicialmente que “retificação de informação
pretérita e tempestivamente registrada no SISCARGA, a COSIT definiu que é inaplicável a
multa prevista no art. 107 do Decreto-Lei no 37/66”, o que se rejeita de plano em razão do
exposto nos tópicos anteriores, que esclarece ser a multa resultante de “não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal”, sendo impertinente falar,
neste contexto, de alteração ou retificação de informação prestada.
A alegação de que “não houve no caso qualquer prejuízo ao erário”, não
prospera, pois as normas visam o controle da entrada e saída de mercadorias e bens do pais, em
síntese, ao CONTROLE ADUANEIRO, não necessariamente com o fim arrecadatório mas para
preservar valores igualmente relevantes, tais como, a saúde pública, a concorrência leal e não-
evasão de divisas. De qualquer modo, positivada a norma, cabe à Administração Fiscal aplicá-la
nos seus exatos termos, em observância ao princípio da legalidade estrita, sem cogitar de
eventuais efeitos secundários.
Enfim, a alegação de violação do princípio da proporcionalidade, ou do princípio
do não-confisco, se inscreve na seara de inconstitucionalidade de lei (DL no 37/66), o que é
inapreciável em sede de julgamento administrativo, conforme súmula vinculante do tribunal
administrativo fiscal federal:
Súmula CARF no 2
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
4) Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea, que
tem previsão no art. 138 do CTN, ou ainda na Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do
DL 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720233/2012-61

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, “não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, à intimação
em procedimento fiscal”.
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de obrigação
acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF, Recurso do
Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
Nesta linha de entendimento se inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) acerca de assunto similar, relativo a informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN
não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula
vinculante abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720233/2012-61

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 120
DF CARF MF
Original